Tribunal: TJDFT
Processo: 0008056-34.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008056-34.2016.8.07.0020 APELANTE: EBM CONSTRUTORA LTDA - ME APELADO: SPLENDIDO LIFE STYLE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15693307), inclua-se o processo na pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora